Tribunal: TJDFT
Processo: 0714767-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714767-64.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDO: THATYLA DAYANE FARIAS RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. CITAÇÃO VÁLIDA. AGENTE FINANCEIRO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que não rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ressalta ser válida a citação efetivada pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do devedor, ainda que recebida por terceiros. 3. Não havendo qualquer pedido formulado contra a Caixa Econômica Federal, não subsistem razões para o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 64, § 1o, do CPC, defendendo a competência da Justiça Federal para processar e julgar demanda em que se debate a rescisão de contrato de compra e venda atrelado a financiamento habitacional. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751 (ID 41321258 - Pág. 18). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos I, IV, e V, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.050.458/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento ao artigo 64, § 1o, do CPC, tampouco em relação ao dissenso interpretativo, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Na ação principal, a autora/agravada pretende a rescisão do contrato do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária do Empreendimento Residencial Belle Horizonte, com devolução das quantias pagas à ré/agravante. A autora/agravada não está infirmando o contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal. Está, tão somente, exercendo seu direito de rescisão do contrato e requerendo a devolução dos valores que pagou diretamente à ré/agravante e que a ré/agravante devolva os valores pagos pela Caixa Econômica Federal diretamente à empresa pública” (ID. 39021837) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESFAZIMENTO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AGENTE FINANCEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. Para derruir as conclusões do acórdão acerca da competência, a qual foi fundada nas peculiaridades do caso concreto, e rediscutir a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice insculpido na Súmula 07 do STJ. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de se reconhecer a ilegitimidade passiva do agente financeiro para responder à ação por vício de construção de imóvel quando a instituição atuar como mero agente financeiro. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.993.839/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 4/5/2022). Ainda sobre o tema, confira-se o AREsp 2196988, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 1/2/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor da peça recursal, tendo em vista o convênio firmando pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029